Tribunal: TJDFT
Processo: 0003483-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. REFORMA PARCIAL.

1. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram que o réu tinha ciência quanto à origem ilícita do bem, ajustando-se perfeitamente sua conduta ao delito de receptação dolosa e obstando a absolvição e o acolhimento do pleito desclassificatório.

2. A jurisprudência desta eg. Corte tem se posicionado no sentido de que, para cada circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser acrescida da fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato.

3. A agravante da reincidência deve ser considerada se há condenação anterior, não alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64 do Código Penal e não utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para fins de maus antecedentes penais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.